Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716220-08.2024.8.07.0006 AGRAVANTE: MARIA JERUSA DA SILVA AGRAVADOS: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., PARANÁ BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CLICKBANK LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CLICKBANK LTDA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018